Tribunal: CARF
Processo: 10580.726589/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726589/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.992 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
TAYZA DE SOUZA PINTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE OBJETO. RAZÕES RECURSAIS E
PEDIDOS DISSONANTES DA MOTIVAÇÃO E DA FUNDAMENTAÇÃO
DO
LANÇAMENTO
SUPLEMENTAR.
ERRO
COMETIDO
PELO
PRÓPRIO CONTRIBUINTE. APARENTE INDÉBITO TRIBUTÁRIO A
SER
RESOLVIDO
MEDIANTE
OS
INSTRUMENTOS
LEGAIS
ADEQUADOS. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário não é sucedâneo de pedido de retificação de declaração de
ajuste anual, tampouco de pedido para restituição de indébito tributário oriundo
de erro cometido pelo próprio sujeito passivo, durante a constituição do
crédito.
Se as razões recursais e os respectivos pedidos não têm por objeto a parcela do
crédito tributário constituído pela autoridade lançadora, o recurso voluntário
não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726589/2011-19
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.992 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726589/2011-19

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte qualificado nos autos foi emitida a notificação de lançamento
referente ao imposto de renda de pessoa física, exercício 2009, ano-calendário 2008. Foi
apurado saldo de imposto a restituir no valor de R$ 1.124,46.
A notificação de lançamento teve origem na constatação da seguinte infração, conforme
demonstrativos de descrição dos fatos e enquadramento legal.
Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de
R$9.557,11, declarado em nome da empresa DHHI Serviços Auxiliares de transportes
Aéreos Ltda, com base no comprovante de rendimentos apresentado pelo contribuinte.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Na impugnação apresentada, o contribuinte, informa que o valor do imposto de renda
compensado corresponde à retenção ocorrida em decorrência de ação judicial.
Junta ao processo os documentos referentes à ação judicial para comprovar a retenção
do imposto de renda pleiteado na declaração de ajuste anual.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Em procedimento de ofício a fiscalização apurou compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte. O contribuinte contesta o lançamento.
Sobre a compensação do IRRF na declaração de ajuste anual o Regulamento do Imposto
de Renda, Decreto no 3.000 de 26/03/1999, disciplina a matéria da seguinte forma:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
..............................................................................................................
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
..............................................................................................................
Da análise do processo constatamos que não lhe assiste razão, vejamos.
No exercício em questão o contribuinte ofereceu à tributação no ajuste anual os
rendimentos recebidos em face da ação trabalhista impetrada contra a empresa Wagons
Lits Turismo do Brasil Ltda, CNPJ 45.347.053/0001-32, no valor de R$ 40.756,01 e
compensou o imposto no valor de R$9.557,98, com respaldo na documentação ora
apresentada e já analisada pela fiscalização.
Relativamente à fonte pagadora DHHI Serviços Auxiliares de Transportes Aéreos Ltda
o contribuinte informou rendimentos tributáveis no valor de R$6.840,67 e compensou o
imposto de renda no valor de R$ 9.692,98, quando o correto conforme comprovante de
rendimento seria o valor de 135,87. Em procedimento de revisão de declaração foi
glosado o valor de R$ 9.557,11, constituído da diferença entre o valor declarado e o
efetivamente retido.
Concluímos que houve duplicidade de pleito. Mantém-se a glosa efetuada.
Ante o exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação para manter o
lançamento.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.992 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726589/2011-19

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do IRRF informado na declaração de rendimentos em
duplicidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 22/10/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve erro de preenchimento da declaração, e o valor
correto dos rendimentos tributáveis está comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

Não conheço do recurso voluntário, por ausência de objeto.
A recorrente concorda com o reconhecimento do erro cometido em relação aos
valores retidos pela fonte pagadora, mas deseja excluir da base de cálculo os valores pagos por
DHHI Serviços Auxiliares de Transportes Aéreos Ltda, na medida em que eles referir-se-iam a
outro período de apuração (2008).
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcreve-se o seguinte trecho
das razões recursais (fls. 60):

Concordo com o Glosado do Imposto retido da fonte no valor de R$9.557,11, entretanto
deveria ter sido glosado também o valor do rendimento de R$6.840,67 da empresa
DHHI Serviços Auxiliares de transportes Aéreos Ltda, pois o mesmo foi lançado
indevidamente. "Conforme documento em anexo, esse rendimento faz parte do
exercício de 2008" Com o relato acima exposto, solicito gentileza recalcular o resultado
do exercício de 2009, com base nos rendimentos das fontes pagadores TAM LINHAS
AEREAS e WAGON LITS TURISMO DO BRASIL— PROCESSO 00330-2005-027-
05-0.
Ocorre que o recurso voluntário não é sucedâneo de pedido de retificação de
declaração de ajuste anual, tampouco pode ter por objeto crédito tributário que não foi
constituído pela autoridade lançadora, em prejuízo do sujeito passivo.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.992 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726589/2011-19

O pleito da recorrente resume-se ao reconhecimento de que houve a constituição e
o potencial recolhimento de valores a título de solução de crédito tributário em valores diversos
do devido, dado erro cometido pelo próprio contribuinte. Trata-se de aparente indébito que deve
ser enfrentado a tempo e modos próprios, perante a própria administração ou o Judiciário.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 84
DF CARF MF
Original